Tribunal: STF
Processo: RE 1588555
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:

“CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOSERVIDOR PÚBLICO - PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITOPÚBLICO INTERNO. ESTADO. CONFLITO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA.COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. LEI Nº 9.715, DE 1998. BASE DECÁLCULO. MULTA. ENCARGO LEGAL.
1. A discussão em torno da relação tributária entre a União e os Estados é de competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF, não significando conflito federativo que atraia a competência originária do STF (art. 102, I, "f", da Constituição Federal).
2. O Estado é destinatário de transferências efetuadas pela União através do FPE, sobre a quais incide a contribuição ao PIS/PASEP, não interferindo na materialidade de incidência a circunstância de o Estado estar obrigado a aplicar 20% das transferências recebidas da União no FUNDEB.
3. A imunidade recíproca refere-se aos impostos e não às sanções impostas pela prática de infração à legislação tributária.4. Devida a multa por infração e o encargo-legal de 20%, previsto no DL 1.025/69”. (eDOC 143, p. 4)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º; 167, IV, e 212, § 1º, do texto constitucional, bem como ao art. 60 do ADCT.
Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da inclusão dos valores repassados pela União ao Estado com finalidade de aplicação no FUNDEB na base de cálculo da contribuição ao PIS/PASEP 
Alega-se a impossibilidade da a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre as receitas direcionadas pela União ao ente público estadual para aplicação no FUNDEB.
Argumenta-se que o acórdão recorrido, ao possibilitar a tributação das verbas constitucionalmente destinadas à promoção do ensino básico, viola o o sistema de repartição e vinculação de receitas públicas para a promoção do direito fundamental à educação.
Afirma-se a necessidade de conferir interpretação conforme à Constituição aos artigos 2º, III, e 7º da Lei 9.715/1998, a fim de que, no seu âmbito de incidência, não se incluam as receitas destinadas a compor o FUNDEB.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos – acerca da base de cálculo do PIS/PASEP sobre os recursos que compõem o FUNDEB – com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis 9.715/98, 4.320/64 e  11.494/07), bem como no conjunto probatório.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:

“O FUNDEB, instituído nos termos do art. 60 dos ADCT, é regulado pela Lei 11.494/07. Cada Estado e o Distrito Federal contribui para um fundo destinado à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação (art. 2º), cujos recursos são complementados pela União (art. 4º). O FUNDEB é constituído pela receita de impostos e das transferências constitucionais e legais, nos termos dos incisos I a IX do art. 3º da Lei 11.494/07.
A Lei nº 9.715, de 1998, que disciplina o PIS/PASEP dispõe:
(...)
A base de cálculo do PIS/PASEP devido pelas pessoas jurídicas de direito público interno é composta por três elementos materiais: (a) receitas correntes arrecadadas; (b) transferências correntes e (c) transferências de capital, observadas as exclusões do §7º do art. 2º da Lei 9.715/98.
O art. 11, §1º, da Lei 4.320/64 estabelece que "são Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes".
O Estado é destinatário de transferências efetuadas pela União através do FPE. A circunstância de o Estado estar obrigado a aplicar 20% das transferências recebidas da União no FUNDEB, não interfere na materialidade da incidência da contribuição ao PASEP.
De fato, deve ser observado que tributo incide com a alíquota de 1% sobre o valor bruto das transferências correntes recebidas. A aplicação dos 20% ao FUNDEB,por sua vez, não ocorre sobre o valor líquido, descontado o PASEP, mas também sobre o valor bruto. Assim, se a transferência for de R$100mil, o PASEP devido é R$1mil e o valor destinado ao FUNDEF é R$20mil.
Logo, o tributo é neutro em relação às transferências para o FUNDEB”. (eDOC 94, p. 2-4)

Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
(RE 1.194.433 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.3.2020)

Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.260.448, Rel. 
Min. Edson Fachin, DJe 2.3.2021. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se. 
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente